Tribunal: TJSP
Processo: 1021291-40.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1021291-40.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante EDIFICIO SP 150 TRADE, são embargados FABIANA
SERAPHIM RIBEIRO e HUGO LUDWIG WERNINGHAUS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1021291-40.2016.8.26.0564/50000
Embargante: Edifício SP 150 Trade
Embargada: Fabiana Seraphim Ribeiro e outro
Comarca: São Bernardo do Campo 3a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
QUALQUER VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO
INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 33930
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão
de minha relatoria que deu provimento a recurso de apelação para julgar
improcedente ação de obrigação de fazer.
O embargante afirma que a alteração realizada pela
ré em sua porta de entrada atingiu toda a massa condominial, não se
tratando de pequena alteração mas de alteração significativa, atingindo a
harmonia arquitetônica, sendo o acórdão contraditório.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I e II, do CPC (obscuridade, contradição, omissão
ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o julgador
reanalisar as provas e fundamentos jurídicos de sua decisão, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1021291-40.2016.8.26.0564/50000
pretende o embargante.
No caso, a turma julgadora foi suficientemente clara
ao apontar os motivos pelos quais concluiu que, embora afetasse área
comum correspondente à parede externa dos próprios réus, a ampliação
da porta de entrada da unidade não implicava em risco ou incômodo
excessivo aos demais condôminos, inexistindo razão para o
desfazimento das alterações.
Os argumentos expostos nos presentes embargos
não consubstanciam a rigor nenhuma omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, traduzindo o nítido propósito de apenas rediscutir o
mérito do recurso, manifestando a embargante, na realidade, apenas seu
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em
última instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável
em sede de embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator